Tribunal: TJDFT
Processo: 0718030-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718030-36.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE ADONES FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Execução penal. Remição de pena pelo estudo. Aprovação no ENCCEJA. Conclusão do ensino antes do início da execução da pena. O apenado que concluiu o ensino fundamental ou médio antes de iniciada a execução da pena não tem direito à remição pelo estudo, pela aprovação no ENCCEJA ou ENEM, pois a finalidade da remição não é simplesmente diminuir o tempo de encarceramento, mas fomentar a aquisição de novos conhecimentos durante a execução da pena, de modo a facilitar a reintegração social do apenado. Agravo provido. O recorrente sustenta ser possível a remição da pena ainda que o reeducando tenha concluído o ensino antes de iniciar o cumprimento de sua reprimenda. Contudo, deixa de particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação, clara e precisa, dos dispositivos infraconstitucionais que teriam sido violados impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.482.535/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/3/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. ENEM. ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO DOS ESTUDOS ANTES DE INGRESSAR NO CÁRCERE. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 2. No caso, o pedido de remição foi indeferido, uma vez que o reeducando já possuía o ensino médio à realização da prova, tendo as instâncias ordinárias consignado que não ocorreu a continuidade dos estudos, com o consequente aproveitamento da formação adquirida durante a execução da pena, pois, "conforme informação fornecida pela unidade prisional, o agravante, ao iniciar a execução da pena, informou que já possuía o ensino médio completo desde 1999 (fls. 858/861), sendo, portanto, absolutamente desnecessário o exame para sua aprovação". 3. Com efeito, "[...] não se verifica a violação do art. 126 da LEP, pois, "tendo o apenado concluído o ensino médio [...] antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)" (AgRg no AREsp n. 2.083.985/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe de 10/8/2022) (REsp n. 1.913.757/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16/2/2023)" (AgRg no REsp n. 2.048.234/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 813.713/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 11/4/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.800.385/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024